Tribunal: STF
Processo: ADI 5755
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa



    Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos opostos por Amici curiae. Ilegitimidade. Aclaratórios do Partido autor. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes.



    3. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidenciado tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    4. Embargos de declaração opostos pelos amici curiae não conhecidos. Aclaratórios manejados pela Partido Democrático Trabalhista – PDT rejeitados.